Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-31.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000721-31.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JACIRA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO EM ÁREA URBANA OCUPADA. IMÓVEL SEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que determinou a ligação de energia elétrica em imóvel urbano ocupado por consumidora, localizado em bairro popular de município baiano. A concessionária alegou a impossibilidade de atendimento por ausência de regularização fundiária, inexistência de arruamento e suposta localização do imóvel em área de preservação permanente. A sentença foi parcialmente procedente, com determinação da ligação do serviço e divisão proporcional das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica com base em ausência de regularização fundiária e suposta localização do imóvel em área de preservação permanente; (ii) determinar se há falha na prestação do serviço público essencial capaz de justificar a manutenção da obrigação de fazer imposta à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial regido pelos princípios da continuidade, universalidade e eficiência, sendo indevida a negativa de ligação em áreas urbanas já consolidadas, ainda que irregulares, salvo comprovada inviabilidade técnica ou risco ambiental, o que não ocorreu no caso.

4.
A alegação de que o imóvel estaria situado em área de preservação permanente carece de suporte técnico, pois a concessionária não apresentou estudos ou laudos ambientais válidos que comprovassem a inviabilidade da ligação elétrica.

5.
A jurisprudência tem reafirmado que a existência de infraestrutura e a prestação regular do serviço a imóveis vizinhos demonstra a viabilidade do fornecimento e impõe à concessionária o dever de garantir o atendimento, mesmo em situações de ocupação informal.

6.
A recusa genérica da concessionária, sem apresentação de justificativa técnica individualizada, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.

7.
A sentença que determina a ligação do serviço de energia elétrica, condicionada ao prazo e sob pena de multa, encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

8.
A ausência de condenação em danos morais retira interesse recursal da parte apelante nesse ponto, não havendo pedido indenizatório fixado que justificasse reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000721-31.2021.8.05.0043
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelada
JACIRA NASCIMENTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente